Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712060-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CINTHYA REJANE DE JESUS CORDOVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CINTHYA REJANE DE JESUS CORDOVA, contra a decisão ID origem 229726880, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0717471-25.2024.8.07.0018, interposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL., ora agravado. Nas razões recursais, a agravante não mencionou o recolhimento do preparo, tampouco apresentou pedido de gratuidade em relação ao recurso. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. A agravante não se pronunciou. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não tendo sido efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator